Tribunal: TJES
Processo: 0007303-15.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007303-15.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: AJRW SERVICOS GERAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA.

I -

A prescrição intercorrente, conforme o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, decorre da inércia do exequente após o prazo de suspensão de um ano sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II - O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, estabeleceu que a suspensão do prazo prescricional ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independente de petição ou pronunciamento judicial, iniciando-se o prazo prescricional ao término do período de um ano.

III - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário demonstrar a inércia do exequente em promover diligências que visem à satisfação do crédito, conforme disposto na Súmula 106 do STJ e no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

IV - No caso concreto, o exequente realizou diversas diligências (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) para a localização de bens penhoráveis; apenas a partir de 15.08.2022, pode ser atribuída inércia ao exequente, data em que cessaram as tentativas de satisfação do crédito, evidenciando a ausência de transcurso do prazo capaz de caracterizar a prescrição intercorrente.

V – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL

N
º
0007303-15.2006.8.0.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: AJRW SERVIÇOS GERAIS LTDA, ARTHUR EMILIO NASCIMENTO e JOCARLINDO NASCIMENTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Serra em face da sentença a qual no bojo de execução fiscal reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão.

Irresignado com a cognição supra, o exequente, ora apelante, apelou e aduziu, em suma, inocorrência de prescrição intercorrente e necessidade do magistrado declarar a efetiva ocorrência da suspensão anual.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso.

Ausentes contrarrazões.

De logo, destaco prosperar o recurso.

Insta registrar que a prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em junho de 2006 destinada à satisfação do crédito tributário no montante inicial de R$ 300.253,23. O despacho inicial ordenando a citação da parte executada se deu no mesmo mês de ajuizamento, isto é, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o ato judicial que ordenou a citação como o primeiro marco interruptivo da prescrição, o qual tem seus efeitos retroagindo à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, citados os apelados, o apelante requereu diversas diligência tendentes à localização de bens penhoráveis (BACENJUD, RENAJUD e consulta via INFOJUD).

Destarte, é certo que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde 2006, a inércia do exequente somente pode ser observado, na hipótese, após 15.08.2022 (vide fl. 114verso) a partir do qual não é possível notar o transcurso do prazo prescricional capaz de fulminar com sua pretensão executiva.

Nesse trilhar, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente tal como realizado pela sentença impugnada.

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para cassar a sentença para determinar o seu regular processamento.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.